Tribunal: TJSP
Processo: 1006656-45.2018.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da EC 41/03, com integralidade e paridade dos vencimentos. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos previstos no art. 6o da EC 41/03 e à regra de transição

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS VENCIMENTOS. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da EC 41/03, com integralidade e paridade dos vencimentos. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos previstos no art. 6o da EC 41/03 e à regra de transição prevista nos artigos 2o e 3o da Emenda Constitucional no 47/2005. Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido o direito à paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos. Dano moral não caracterizado.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária 1006656-45.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão
da Serra, em que é apelante FABIANA MIRANDA FERNANDES e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a
remessa necessária e deram parcial provimento ao recurso da autora, V.U.
- sustentou oralmente o Dr. Gabriel dos Santos L. Verde - OAB:
407.236/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14333
Apelação
1006656-45.2018.8.26.0609 RMF (digital)
Origem
Recorrente
1a Vara Cível do Foro de Taboão da Serra
Juízo Ex Officio
Apelante
Fabiana Miranda Fernandes
Apelados
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Juíza de Primeiro Grau
Rachel de Castro Moreira e Silva
Decisão/Sentença
3/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E
PARIDADE
DOS
VENCIMENTOS.
Pretensão
ao
reconhecimento do direito à aposentadoria nos termos da
EC 41/03, com integralidade e paridade dos vencimentos.
Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das
Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos
requisitos previstos no art. 6o da EC 41/03 e à regra de
transição prevista nos artigos 2o e 3o da Emenda
Constitucional no 47/2005. Entendimento referendado pelo
e. STF. Reconhecido o direito à paridade com servidores da
ativa e integralidade dos proventos. Dano moral não
caracterizado.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por FABIANA MIRANDA FERNANDES
contra a sentença de fls. 159/65, integrada a fls. 189/90, que, em ação de rito
ordinário ajuizada em face do ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV julgou parcialmente procedente o pedido para “1)
declarar que o tempo de serviço prestado pela autora desde 16/08/1990 até
17/08/2015 possui caráter especial e 2) condenar o Estado de São Paulo a
pagar à autora o abono de permanência, desde a data de 17/08/2015 (data
em que a autora preencheu os requisitos para a aposentadoria especial) até a
data em que a autora se aposentar ou se afastar das atividades com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 126, § 7o, da Constituição Estadual. As prestações vencidas deverão ser
pagas de uma única vez, corrigidas monetariamente a partir do vencimento e
acrescidas de juros desde a citação e, a partir de então, a partir de cada
vencimento”.
A apelante pleiteia a concessão da aposentadoria especial com integralidade
e paridade, bem como indenização por danos morais pelo atraso na
concessão do benefício, fls. 197/207.
Contrarrazões a fls. 215/228.
FUNDAMENTAÇÃO
A remessa necessária não comporta provimento.
O recurso da autora comporta parcial provimento.
A autora, servidora pública estadual (oficial administrativo ), pleiteia a
concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade, além do
pagamento de indenização por danos morais.
Alega que foi admitida em 16/8/1990, no cargo de escriturária, e que,
durante todo o período, esteve sujeita a risco biológico habitual, com
contato direto e frequente com pacientes e que até recebia adicional de
insalubridade.
Requer o benefício da Aposentadoria Especial, com fulcro no art. 57, da Lei
8.213/91, ante a ausência de lei complementar que regulamente o art. 40, §
4o, da Constituição Federal.
Alega que permaneceu em exercício em razão da demora das requeridas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciação do pedido de aposentadoria, de modo que faz jus ao
recebimento de indenização em valor equivalente aos proventos que
receberia desde o requerimento de concessão de aposentadoria especial.
Segundo o enunciado da Súmula Vinculante 33 do c. STF, “Aplicam-se ao
servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência
social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
O recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau
máximo, não garante, por si só, o direito à aposentadoria especial.
É necessária a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, nos
termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91.
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver
trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20
(vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art.
33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o
disposto no art. 49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional
do
Seguro
Social INSS,
do
tempo
de
trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à
saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade
comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de
qualquer benefício.
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os
recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso
II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas
alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria
especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide
exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais referidas no caput.
§ 8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado
nos termos deste artigo que continuar no exercício de
atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos
constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será
definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado
aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de
proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade
do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado
com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente
de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento
de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art.
133 desta Lei.
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas
pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do
contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
Conforme bem exposto na sentença, “ a autora juntou laudo técnico das
condições ambientais de trabalho elaborado especificamente para fins
de aposentadoria especial. E, segundo o laudo, a autora está sujeita de
forma habitual e permanente a fator de risco biológico, consistente na
exposição a “bacilos, bactérias, fungos, parasitas, príons, protozoários e
vírus” (fls. 54/55). Os demais documentos acostados aos autos,
notadamente o documento de fl. 40, evidenciam que a autora sempre
exerceu suas funções na mesma unidade (CS II Jardim Umarizal), de
modo que desde 16/08/1990 esteve sujeita ao mencionado fatos de
risco” ,( fls. 161).
Ausente impugnação ou interposição de recurso da requerida.
Quanto
à
integralidade
e paridade de vencimentos, anota-se o
entendimento do e. STF, ao julgar o RE 590.260-9/SP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) É que aqueles que ingressaram no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e
41/2003 e se aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o
direito à paridade e à integralidade remuneratória,
observados os requisitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o
da EC no 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo
regime transitório ou pelo novo regime” (STF -RE 590.260-
9/SP, Min. Ricardo Lewandowski, Órgão Pleno, j. 24/06/09).
O artigo 2o da Emenda Constitucional no 47/05 dispõe que: “Aplica-se aos
proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem
na forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o
disposto no art. 7o da mesma Emenda”.
A autora ingressou no serviço público em 16/8/1990 (fls. 95), antes da
EC 41/03, e contava, na data do requerimento (fls. 29), com mais de 25
anos de contribuição, na mesma carreira e mesmo cargo (fls. 56/7).
Portanto, a autora faz jus à regra de transição prevista nos artigos 2o e 3o da
Emenda Constitucional no 47/2005.
No tocante à indenização por danos morais, confiram-se os ensinamentos
de Sérgio Cavalieri Filho1:
“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
1 Programa de responsabilidade civil. 2a ed. São Paulo: Malheiros. p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exagerada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
individuais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”.
Não há que se falar em indenização por dano moral.
Dano moral não há.
Eventualmente, seria admissível pedido de indenização pelo trabalho que
não se estava obrigada a realizar, em razão do direito à aposentadoria
antecipada. Depois de preenchidos os requisitos e da negativa de concessão
da aposentadoria pela administração, em termos práticos, o servidor
“trabalha de graça”, eis que poderia estar na inatividade, mantida a
remuneração sob a forma de proventos. O prejuízo, nesse caso, é de ordem
material, e não moral.
Não se pode reconhecer prejuízo se o caso é de mero atraso no
processamento da aposentadoria, porque há lei que autoriza o interessado a
cessar atividades depois de 90 dias. Mas se a não aposentadoria decorre de
recusa da administração, como por exemplo, recusa ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial, o direito de cessação de atividade não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como ser exercido. A inatividade poderia caracterizar abandono de cargo.
Se o servidor trabalhou sem que estivesse obrigado a fazê-lo, o Estado
obteve enriquecimento sem causa, porque deixou de prover o cargo com
novo funcionário. Se há retardo na propositura da demanda, esse período
pode ser descontado da indenização. Porque não há dever de indenizar se o
servidor continua trabalhando e não manifesta intenção de aposentar,
embora preenchidos os requisitos.
Além da concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade,
a autora obteve a condenação ao pagamento de abono de permanência,
“desde a data de 17/08/2015 (data em que a autora preencheu os requisitos
para a aposentadoria especial) até a data em que a autora se aposentar ou se
afastar das atividades com base no artigo 126, § 7o, da Constituição Estadual”.
Dano moral, todavia, não é possível reconhecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento à remessa necessária e dá-se parcial
provimento ao recurso da autora, apenas para conceder a aposentadoria
especial, com integralidade e paridade.
Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários
advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação, nos termos do art. 85, §
4o, II, do CPC, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL